Tribunal: TJES
Processo: 5002448-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002448-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO RIBET FIRMINO e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente a sentença.

Coaduno do entendimento de V. Exa. acerca da responsabilidade da requerida na falta de água ocasionada no período discutido nos autos e os danos causados aos consumidores.

Contudo, o juízo de piso laborou com acerto ao fixar dos danos morais em patamar adequado e razoável, posto que atingida toda a coletividade (a água é bem essencial para todos), e, uma vez não demonstrada qualquer excepcionalidade que justifique a majoração do valor, entendo que o mesmo não merece modificação.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento. Condeno autor e requerido nas custas processuais e em honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002448-97.2022.8.08.0030

RECORRENTES:
MARCOS ANTÔNIO RIBET FIRMINO e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDOS:
MARCOS ANTÔNIO RIBET FIRMINO e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AJUSTADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A autora relata, em síntese,
que, que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Passo à análise dos recursos inominados interpostos.

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES:

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No mérito, vejo que incontroversos os fatos alegados, limitando-se a ré a atribuir o ocorrido como caso fortuito. Sendo assim, como bem registrado pelo magistrado
a quo
, não foi trazido aos autos qualquer aspecto capaz de excluir a responsabilidade da requerida, conforme o trecho:

“(...)
Os serviços públicos, como seu nome indica, são prestados no interesse da coletividade, sob regime de direito público e por esse motivo, sua prestação deve ser adequada, não podendo sofrer interrupções, pois esta prejudica toda a coletividade que dele depende para a satisfação de seus interesses e necessidades.

Assim a conduta a ser apreciada é a possível falha na prestação de serviço por parte do requerido que deixou de fornecer continuamente pelo período de 07 dias água como parte obrigatória de seu dever de concessionário de serviço público, conforme disciplinado pelo § 1º do art. 6º da Lei 8.987/95.

(...)

O risco administrativo torna o Estado responsável pelos riscos de sua atividade administrativa, mas não pela atividade de terceiros, da própria vítima ou de fenômenos naturais, alheios à sua atividade e diante de uma atuação lícita e dela decorre dano pelo ato ou fato administrativo e não houver prova de nenhuma excludente, há o dever para a administração de indenizar a pessoa que sofreu o dano, havendo aqui tal situação (falta de água) em decorrência de uma interrupção de fornecimento (nexo de causalidade) e falha no momento da manutenção de rede de fornecimento de água (ação humana).”

Entendo que o evento natural que gerou a lide não é suficiente a excluir a responsabilidade da recorrente no caso em apreço. Trata-se aqui de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de água e esgoto, cabendo-lhe o dever de restabelecimento dos serviços em tempo hábil, sobretudo por se tratar de serviço essencial.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano pelo não restabelecimento dos serviços nos prazos regulamentares, impingindo ao consumidor desconforto e angústia, considerando a essencialidade e ininterruptividade dos serviços de água e esgoto.

RECURSO INOMINADO DO REQUERENTE MARCOS ANTONIO RIBET FIRMINO:

Insurge-se o requerente somente em relação ao
quantum
indenizatório, pleiteando a majoração dos danos morais.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado, de fato, se mostra insuficiente em relação à gravidade da conduta da recorrente, devendo o valor ser majorado para o montante de R$ 1.000,00, objetivando assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, este
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerente MARCOS ANTONIO RIBET FIRMINO, de forma a fixar indenização por danos morais na importância de R$ 1.000,00, conforme fundamentação supra.

Condeno a Recorrente
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau. Sem condenação em custas e honorários à Recorrente
MARCOS ANTÔNIO RIBET FIRMINO ante o provimento de seu recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.